Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600048-09.2024.6.16.0035
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A DATA,
LOCAL E RESPONSÁVEL PELA VEICULAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 A COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO -
SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA interpôs recursos eleitorais contra sentença
proferida pelo Juízo da 035ª Zona Eleitoral de Assaí/PR, que julgou improcedente a
representação
por
propaganda
institucional
antecipada,
por
ausência
de
comprovação de data, local e responsável pela veiculação.
1.2 No recurso, a comissão partidária argumenta que o local da publicidade é
identificado nas filmagens e que a divulgação configuraria propaganda institucional
vedada.
1.3 A recorrida, em contrarrazões, sustenta a inexistência de prova de propaganda
ilícita, visto que os vídeos anexados não apresentam identificação de data, local ou

Num. 44192313 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/11/2024 18:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818075008300000043140518
Número do documento: 24110818075008300000043140518
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:57:14
conteúdo que caracterize propaganda eleitoral.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, por
entender que não há elementos comprobatórios suficientes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prova acerca da
data, local e do responsável pela veiculação dos vídeos institucionais impede a
configuração de propaganda institucional e antecipada e a aplicação de sanções
eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os pressupostos de admissibilidade recursal foram preenchidos, devendo os
recursos serem conhecidos.
3.2 De acordo com o art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97, a propaganda institucional é
vedada nos três meses anteriores ao pleito, salvo grave necessidade pública, o que
demanda prova robusta de sua ocorrência dentro do período vedado.
3.3 Na análise dos autos, observou-se que os vídeos apresentados não contêm
elementos que comprovem a data, o local de veiculação, tampouco a
responsabilidade pela autorização, o que os torna insuficientes para caracterizar a
conduta vedada pela legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Diante do exposto, vota-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos
recursos interpostos pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO REPUBLICANO
BRASI

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600048-09.2024.6.16.0035

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 30/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600048-
09.2024.6.16.0035, que julgou improcedente a presente representação, com fundamento no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada,
ajuizada pelos Republicanos São Sebastião da Amoreira, com fundamento no art. 73, VI alínea b, da
Lei nº 9.504/97, em face de Exilaine Gaspar, atual prefeita do município. Alegou o representante
que a representada vem se utilizando de espaços públicos para exibir vídeos contendo publicidade
institucional de atos e obras realizados durante a sua gestão, com o intuito de causar a disparidade
de armas eleitorais, ocasionando uma confusão entre os eleitores e alterando o pleito, deste modo
configurando campanha eleitoral extemporânea e propaganda institucional). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO- SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA
(RECORRENTE)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
EXILAINE GASPAR (RECORRIDO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44192313
08/11/2024
18:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44192313 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/11/2024 18:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818075008300000043140518
Número do documento: 24110818075008300000043140518
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:57:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.419

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600048-09.2024.6.16.0035 – São Sebastião
da Amoreira – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- SAO
SEBASTIAO DA AMOREIRA
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
RECORRIDO: EXILAINE GASPAR
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A DATA,
LOCAL E RESPONSÁVEL PELA VEICULAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 A COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO -
SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA interpôs recursos eleitorais contra sentença
proferida pelo Juízo da 035ª Zona Eleitoral de Assaí/PR, que julgou improcedente a
representação por propaganda institucional antecipada, por ausência de
comprovação de data, local e responsável pela veiculação.
1.2 No recurso, a comissão partidária argumenta que o local da publicidade é
identificado nas filmagens e que a divulgação configuraria propaganda institucional
vedada.
1.3 A recorrida, em contrarrazões, sustenta a inexistência de prova de propaganda
ilícita, visto que os vídeos anexados não apresentam identificação de data, local ou

Num. 44192313 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/11/2024 18:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818075008300000043140518
Número do documento: 24110818075008300000043140518
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:57:14
conteúdo que caracterize propaganda eleitoral.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, por
entender que não há elementos comprobatórios suficientes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prova acerca da
data, local e do responsável pela veiculação dos vídeos institucionais impede a
configuração de propaganda institucional e antecipada e a aplicação de sanções
eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os pressupostos de admissibilidade recursal foram preenchidos, devendo os
recursos serem conhecidos.
3.2 De acordo com o art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97, a propaganda institucional é
vedada nos três meses anteriores ao pleito, salvo grave necessidade pública, o que
demanda prova robusta de sua ocorrência dentro do período vedado.
3.3 Na análise dos autos, observou-se que os vídeos apresentados não contêm
elementos que comprovem a data, o local de veiculação, tampouco a
responsabilidade pela autorização, o que os torna insuficientes para caracterizar a
conduta vedada pela legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Diante do exposto, vota-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos
recursos interpostos pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, mantendo-se a sentença
proferida pelo Juízo da 035ª Zona Eleitoral de Assaí/PR.
4.2 Tese de julgamento: "A ausência de prova quanto à data, local e responsável
impede a configuração de propaganda institucional e a imposição de sanções
previstas no art. 73, VI, 'b', da Lei nº 9.504/97."

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44192313 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/11/2024 18:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818075008300000043140518
Número do documento: 24110818075008300000043140518
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:57:14
Curitiba, 08/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO- SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 035ª Zona Eleitoral de Assaí/PR, que julgou improcedente a
representação contra EXILAINE GASPAR, sob o fundamento de que não restaram comprovados
o local, a data e o responsável pela propaganda institucional.
Irresignado, o partido recorreu para alegar que: a) o local é incontestável vez que aparecem nas
filmagens estratégia da saúde, nomes das servidoras; e b) não há dúvida de que houve
publicidade institucional vedada. Ao final requer o provimento do recurso, para reformar a
sentença (ID 44091675).
Em contrarrazões, a recorrida alegou a inexistência de propaganda extemporânea ilícita e, ainda,
que a prova juntada são apenas dois vídeos, sem comprovação de data, identificação de local,
nem mesmo o conteúdo da propaganda, não se caracterizando propaganda eleitoral. Requer o
desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (ID 44091678).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso,
na medida em que, de fato, não foi comprovada a data, o local e o responsável pela veiculação
dos vídeos (ID 44150619).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a tempestividade, razão
pela qual merece conhecimento.
Conforme relatado, o recurso interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO
REPUBLICANO BRASILEIRO DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA visa à reforma da sentença,
para considerar a propaganda antecipada institucional, aplicando-se a multa prevista no artigo 36,
§3º da Lei nº 9.504/97.
Por sua vez, EXILAINE GASPAR, em contrarrazões, alega que não há prova da data, local e do
responsável pela publicidade dos vídeos impugnados, não havendo comprovação da alegada
publicidade institucional.

Num. 44192313 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/11/2024 18:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818075008300000043140518
Número do documento: 24110818075008300000043140518
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:57:14
A controvérsia cinge-se, portanto, a analisar se houve propaganda antecipada e institucional
veiculada em locais públicos, devendo-se ou não aplicar a sanção de multa à recorrida.
A sentença, no que interessa, restou assim fundamentada (ID 43954479):
“(...)
Conforme já decidido liminarmente, analisando-se os vídeos anexos à inicial, que
parecem tratar-se de publicidade institucional, não é possível afirmar com certeza o
local em que são reproduzidos, nem mesmo a data em que foram gravados e quem
foi a pessoa que autorizou a reprodução dos vídeos. Sendo assim os autos carecem
de um elemento probatório sólido para confirmar o ilícito eleitoral, no caso em tela, a
atitude correta, quando o representante verificou a ocorrência do ilícito, seria entrar
em contato com o cartório eleitoral, para que este fosse realizar uma verificação in
loco para atestar o local, a data e quem foi o responsável para autorizar a eventual
propaganda institucional, então seria lavrado o termo de constatação que serviria de
prova para uma eventual condenação. Na forma como os autos foram instruídos não
há como se afirmar que os vídeos foram reproduzidos dentro do período vedado
pela legislação eleitoral.
Conforme entendimento do C. TSE: “Alegada violação do art. 73, VI, b , da Lei nº
9.504/97. Distribuição de cartilhas educativas, sobre alimentação e obesidade,
pelo governo federal. Aposição de símbolos de programa governamental e do
próprio governo. Ausência de prova da distribuição no período vedado pela
lei. [...] (Ac. de 15.8.2006 no AgRgRp nº 967, rel. Min. Marcelo Ribeiro.)”.
E ainda: “[...] Prefeito. Candidato à reeleição. Propaganda institucional. Conduta
vedada. Art. 73, VI, b , da Lei nº 9.504/97. Não-configuração. 1. No campo das
condutas vedadas, não há qualquer impedimento a que o Tribunal, à vista do fato,
de sua gravidade e de sua repercussão no processo eleitoral, aja com prudência,
cautela e equilíbrio. 2. A intervenção dos tribunais eleitorais há de se fazer com o
devido cuidado para que não haja alteração da própria vontade popular. 3. Em
hipóteses como a presente – em que não houve sequer prova de que o
recorrente tenha autorizado a propaganda institucional no período vedado,
mas, ao contrário, que determinou a sua suspensão a partir de 1º de julho, vale
dizer, antes do início do limite temporal a que se refere a Lei Eleitoral –, não há que
se falar na caracterização da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b , da Lei
nº 9.504/97. [...] (Ac. de 25.11.2004 no Ag nº 5220, rel. Min. Caputo Bastos.)”.
Portanto, inexistindo provas do local, da data e de quem foi o responsável por
autorizar a eventual propaganda institucional, não há que se falar em desobediência
ao art. 73, inciso VI, alínea “b” da Lei nº. 9.504/97.
Sendo assim, com esteio no exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente
representação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...)”

Num. 44192313 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/11/2024 18:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818075008300000043140518
Número do documento: 24110818075008300000043140518
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:57:14

Sobre o tema, o art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97 prevê o seguinte:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais,
ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave
e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR.
(...)
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas
condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se
beneficiarem. (grifo nosso)

A Resolução nº 23.735/2024, por sua vez, prevê:
Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais (Lei nº 9.504/1997,
art. 73, incisos I a VIII):
(...)
VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da Administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida
pela Justiça Eleitoral; e

Num. 44192313 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/11/2024 18:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818075008300000043140518
Número do documento: 24110818075008300000043140518
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:57:14
(...)

Alega-se a veiculação de vídeos institucionais (ID 44091655, 44091656 e 44091657), em
repartições públicas, pela recorrida, conforme imagens abaixo colacionadas:
No caso, da análise das alegações e das provas juntadas aos autos, sobretudo os vídeos,
observa-se que não há prova ou qualquer indício que indique a data da veiculação ou demonstre,
indene de dúvidas, o local em que foi veiculado.
Trata-se de provas frágeis, já que unilaterais, podendo ser produzidas por qualquer pessoa, sem
qualquer presunção de veracidade.
Com isso, não há nos autos indício ou prova de que foi de fato produzida propaganda institucional
pela atual gestão administrativa do Município e veiculadas em repartição pública, tampouco em
período vedado, que justifique a aplicação de sanção.
Quanto à alegação de propaganda extemporânea, cabe ressaltar que para a configuração de

Num. 44192313 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/11/2024 18:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818075008300000043140518
Número do documento: 24110818075008300000043140518
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:57:14
propaganda antecipada deve-se observar três requisitos alternativos para, segundo o Tribunal
Superior Eleitoral, quais sejam “ (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da
igualdade de oportunidades entre os candidatos (TSE – Agravo de Instrumento nº 060009124,
Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico,
Tomo 25, Data 05/02/2020)”.
Não obstante a propositura da ação em 30 de julho de 2024, não é suficiente para comprovar o
momento da realização da propaganda, inexistindo indício sequer do momento em que
supostamente os vídeos foram divulgados, de onde não há que se falar em propaganda eleitoral
antecipada.
Inclusive, conforme pondera a recorrida, o conteúdo da alegada propaganda também é
irreconhecível, não se podendo afirmar com certeza se trata de matéria de fato institucional ou
não.
Nesse sentido é o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (ID
“In casu, pelas provas acostadas nos autos, não há como concluir que ocorreu a
prática de conduta vedada, eis que não há maiores elementos de prova a
demonstrar a data da veiculação da propaganda institucional, o local em que fora
propagada, tampouco quem foi o responsável pela veiculação do vídeo eleitoreiro.
No mesmo sentido, segue trechos da manifestação realizada pelo Parquet Eleitoral
em primeiro grau:
"A configuração da conduta de veicular propaganda institucional em período proibido
ocorre com a simples veiculação da publicidade institucional dentro do período
vedado, independente do termo inicial ou da ausência de caráter eleitoreiro.
Contudo, como a norma veda a propaganda institucional em um período especifico
(03 meses anteriores a eleição) é necessário para configuração da conduta a
existência de prova de que a publicidade foi divulgada indevidamente dentro deste
ínterim. Destarte, em que pese, como mencionado, os vídeos juntados configurem
propaganda institucional, não é possível afirmar que estes foram propagados dentro
do período vedado, uma vez que na filmagem não há indicação de data. Além disso,
não há nos autos elementos que indiquem que a autorização da propaganda e seu
custeio decorreram de ordem da representada, o que é exigido para configuração do
ilícito. Do mesmo modo, inexistem elementos que evidenciam que os vídeos foram
exibidos em imóveis pertencentes à Administração Pública. Portanto, como bem
salientou a Magistrada, a presente representação carece de provas, as quais são
essenciais para condenação em qualquer seara do Direito, razão pela qual o
Parquet entende que deve ela ser julgada improcedente. Nesse sentido: (...)"
Portanto, escorreita a decisão proferida pelo Magistrado a quo pela improcedência
da representação eleitoral.
4. Conclusão Ante todo o exposto, esta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se
pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto”.

Num. 44192313 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 08/11/2024 18:07:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110818075008300000043140518
Número do documento: 24110818075008300000043140518
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:57:14

Dessa forma, não restou caracterizada a propaganda eleitoral antecipada ou institucional,
inexistindo razão para reformar a bem lançada sentença, razão pela qual o desprovimento do
recurso eleitoral é de rigor.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto pela COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA,
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de manter hígida a sentença prolatada
pelo Juízo da 035ª Zona Eleitoral de Assaí/PR, que julgou improcedente a representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600048-09.2024.6.16.0035 - São Sebastião
da Amoreira - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: DOUGLAS DANILLO
BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A,
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A - RECORRIDO: EXILAINE GASPAR -
Advogados do(a) RECORRIDO: VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, ALISON CAMARGO
SILVESTRE - PR73509, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 08.11.2024